Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE SALÁRIO VIA SISBAJUD. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado em cumprimento de sentença, visando à reforma de decisão que manteve o bloqueio, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 11.923,32 em conta bancária onde recebe seus vencimentos como médico dos Correios. A decisão agravada entendeu que a penhora seria proporcional, diante da elevada remuneração líquida (R$ 21.780,67), da existência de aposentadoria pelo INSS (R$ 7.079,29) e da ausência de provas robustas de comprometimento da subsistência. O agravante sustenta que o bloqueio ultrapassa 30% da sua renda total e compromete o mínimo existencial, requerendo a liberação integral ou parcial dos valores penhorados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do bloqueio judicial de R$ 11.923,32, correspondente a mais de 30% dos rendimentos mensais do agravante (aposentadoria + salário), compromete o seu mínimo existencial e viola o limite jurisprudencialmente admitido de penhora sobre verba de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de até 30% dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A soma da aposentadoria com o salário do agravante totaliza R$ 28.859,96 mensais, e o valor bloqueado (R$ 11.923,32) supera o percentual de 30%, ultrapassando o limite considerado compatível com a dignidade da pessoa humana e a manutenção da subsistência.
5. A ausência de análise concreta e detalhada das despesas ordinárias e obrigações mensais do agravante impede a conclusão segura de que haveria sobra significativa de recursos, não sendo possível presumir acúmulo de valores sem comprovação efetiva.
6. A limitação da penhora a 30% dos rendimentos totais (R$ 8.657,98) revela-se medida proporcional, atendendo ao equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a proteção do mínimo existencial do devedor.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.105.979/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; TJDFT, Ac. 2016204, 0708608-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025, DJe 10.07.2025.